Tribunal: STF
Processo: RE 1345807
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Foz do Chapeco Energia S.A. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 1º, caput, IV, 5º, II, XXII, LIV e LV, 37, caput, e 225, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da legalidade e da proteção ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal, verbis:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013).



    Por seu turno, a suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, no caso, somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 636/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA. PLEITO DE REDUÇÃO. ART. 475-J DO CPF/73. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à aplicação do CPC/73, no que concerne à aplicação da multa por descumprimento de sentença por danos ambientais, demandaria a análise de legislação infraconstitucional, além do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e por incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da CRFB, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a parte Agravante. 3. O Plenário desta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 1316615 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 27.9.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 01.10.2021 PUBLIC 04.10.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Ambiental. 3. Discussão acerca da regularidade dos registros e compensações ambientais. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Óbice da Súmula 279. Verificação de legislação infraconstitucional. Lei nº 12.651/2012. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1059185-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 11.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26.3.2018).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 2.5.2016. PATRIMÔNIO CULTURAL. RESTAURAÇÃO IMPOSTA COMO CONDIÇÃO PARA LICENCIAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE HIDRELÉTRICA. LEIS 9.985/2002 E 6.938/1981. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DEVER DE REPARAÇÃO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O EMPREENDIMENTO REALIZADO E O DANO OCORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à existência do dever de reparação do dano, bem como em relação à existência de nexo causal que vincule a má conservação da Estação Ferroviária de Chiador ao empreendimento realizado, seria necessário o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Ofensa reflexa ou indireta à Constituição. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito” (ARE 908895 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 11.11.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 25.11.2016 PUBLIC 28.11.2016).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 06 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber Relatora